Tribunal: TJES
Processo: 5013055-81.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013055-81.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: CARLOS EDUARDO MENELLI
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5013055-81.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
PIC PAY SERVIÇOS S.A

RECORRIDA:
CARLOS EDUARDO MINELLI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE CONTA SEM PRÉVIO AVISO. LESÃO MORAL CONFIGURADA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7179006. Contrarrazões não interposta apesar DO recorrido ter sido devidamente intimado. Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7179006), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7179004), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:
“Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral para
CONDENAR
a requerida ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ e
JULGO IMPROCEDENTES
os demais pedidos”.

Trata-se de ação Obrigação de Fazer com pedido de dano moral em que o autuor alega ter conta junto ao Pic Pay e que foi surpreendido com a recusa de recebimento de valores na conta, sem prévio aviso. Afirma ser vendedor autônomo e portanto, necessita da conta para seu trabalho. Postulou pelo reestabelecimento da conta, lucros cessantes, bem como reparação moral.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença sob o argumento, em síntese,

de que o autor teve a conta limitada tendo em vista violação dos termos de uso do aplicativo e que não houve prejuízos ao autor.

Pois bem,
no caso, aplica-se o regramento especial do Código de Defesa do Consumidor que, em seu art. 14, estabelece:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, cabe ao fornecedor do serviço a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, ou mesmo a ausência de falha na prestação do serviço e culpa exclusiva de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º do CDC.

Da análise dos autos, é possível perceber que a parte autora foi
vítima de falha na prestação do serviço
, não tendo a recorrente apresentado justificativa razoável dos motivos pelos quais procedeu com a limitação da referida conta, bem como diante da impossibilidade de se receber valores, o que causou grandes transtornos ao consumidor.

Em que pese a alegação de que houve limitação da conta do recorrido tendo em vista este ter violado normas do aplicativo, verifica-se dos autos que a recorrente não exemplifica quais termos foram violados, se limitando em afirmar que houve violação. Destarte que a limitação se deu sem qualquer aviso prévio.

Assim, entende-se pela falha na prestação de serviço da ré, bem como pela reparação moral, pois a má prestação do serviço
causou ao consumidor constrangimento, que transcende à esfera do mero aborrecimento. O autor
verificou verdadeiro abalo moral e não mero dissabor com limitação de sua conta, de forma injustificada e sem aviso prévio, em patente ilicitude verificada na conduta da instituição financeira ré e não se verificando também na espécie nenhuma das hipóteses excludentes do dever de indenizar, deve ela responder pelos prejuízos que causou.

No que se refere ao valor arbitrado, a indenização deve ter caráter punitivo, penalizando a conduta imprópria, desleixada e negligente, como a adotada pela parte ré, desestimulando a prática de novos atos ilícitos, é de se entender que o valor da condenação estabelecido em sentença encontra-se em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença de piso.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)